Tribunal: STF
Processo: Rcl 41953
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEIS 4.104/08 E 4.226/10 DO MUNICÍPIO DE ITATIBA. CONCESSÃO DE REAJUSTES A SERVIDOR PÚBLICO, POR DECISÃO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município da Itatiba contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 12164-20.2014.5.15.0145, sob a alegação de afronta aos enunciados das Súmulas Vinculantes 37 e 42.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA 13.015/2014. ABONO. VALOR FIXO. LEI MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. OFENSA AO ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JULGADOS DO STF. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS 4.104/08 E 4.266/10. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 297/TST. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. Não merecem provimento os embargos de declaração opostos sem a demonstração da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, na forma prevista no artigo 897-A da CLT. Na hipótese, a parte manifesta apenas inconformismo com a decisão embargada, não demonstrando a existência de vícios no julgado. Embargos de declaração não providos. ”
    Narra o reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Patrícia Momente Prado, objetivando o recebimento de diferenças salariais decorrentes de suposta irregularidade na concessão de abono fixo pela municipalidade, com base nas Leis 3.973/2007, 4.104/2008, 4.170/2009 e 4.266/2010 do Município de Itatiba.
    Relata que a referida reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente pelo juízo reclamado, sob o argumento de que os reajustes concedidos em valores fixos acarretariam violação ao princípio da isonomia. Tal decisão foi mantida em sede de recurso ordinário.
    Discorre que interposto recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho proveu em partes o apelo municipal, excluindo da condenação do reclamante o pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009. Contudo, aquela Corte deixou de analisar a condenação do reclamante ao pagamento das diferenças salariais advindas das Leis Municipais 4.104/2008 e 4.266/2010, razão pela qual o Município de Itatiba interpôs embargos de declaração, o qual restou desprovido, ensejando o ajuizamento da presente reclamação.
    Sustenta, nesse sentido, que o juízo reclamado, ao exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso de revista e excluir a obrigação Municipal tão somente em relação às Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009, ofende a Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia.
    Aduz que a decisão reclamada “além de atentar diretamente contra o entendimento sedimentado na Súmula Vinculante nº 37, também é causa de incalculável impacto econômico ao Município, que já se encontra flertando com os limites de gastos com pessoal, ante a notória e vertiginosa queda na arrecadação municipal”.
    Argumenta que “é de clareza meridiana que todas as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que determinaram o pagamento de diferenças salariais decorrentes da concessão de abono pela Lei MunicipaL nº 4.170/09, notadamente a proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 0001827-40.2012.5.15.0145, ora combatida, em virtude da aplicação do princípio da isonomia, ofendem a Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 37, de forma que merecem ser cassadas, nos termos do art. 992 do atual CPC”.
    Requer, por fim, a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão da decisão proferida nos autos do processo nº 0012164-20.2014.5.15.0145, abrangendo sua executividade e eventualmente as Requisições para pagamento”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para “tornar definitiva a tutela provisória concedida, mantendo-se, destarte, a autoridade desta Suprema Corte, bem como cassando a decisão proferida pela d. 5ª Turma do C. TST na ação trabalhista nº 0012164-20.2014.5.15.0145, por afronta à Constituição da República e às Súmulas Vinculantes nº 37 e 42”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto ao mérito, verifico que no caso sub examine, os parâmetros de controle invocados são as Súmulas Vinculantes 37 e 42, as quais possuem o seguinte teor, respectivamente:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.“
    Destarte, o cerne da questão reside em verificar se a incorporação de abonos salariais, por decisão judicial, concedida a servidora pública do Município de Itatiba, com base nas Leis Municipais 4.104/08 a 4.226/10, violaria os referidos enunciados vinculantes.
    In casu, em análise perfunctória da controvérsia, entendo assistir razão ao reclamante. 
    É que o Tribunal Superior do Trabalho, ao conhecer do recurso de revista do reclamante, provendo-o tão somente em relação às Leis Municipais 3.973/07 e 4.170/09, trouxe incremento aos vencimentos da servidora e atuou como verdadeiro legislador positivo, ofendendo o teor da Súmula Vinculante 37. 
    Destarte, em que pese ter excluído parte da condenação imposta pela Corte Regional ao reclamante, a decisão impugnada manteve-a em relação ao restante, assentando, ainda que implicitamente, como correta a concessão dos reajustes a título de isonomia. Com efeito, a suposta ausência de prequestionamento da matéria, apontada pelo decisum impugnado como justificativa para assim decidir, não procede, haja vista que as Leis Municipais 4.104/08 e 4.226/10 foram objeto de questionamento em diversas oportunidades nos autos.
    Logo, ao menos neste juízo prévio, parece evidente a ofensa à Súmula Vinculante 37 pela Corte a quo.
    No mesmo sentido foram os seguintes julgamentos proferidos em casos idênticos ao dos autos, nos quais o Município de Itatiba, ora reclamante, também figurava no polo ativo da demanda, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DE REAJUSTE CONCEDIDO EM LEI MUNICIPAL. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38.083-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 29.126-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019)
    Com efeito, os recentes pronunciamentos desta Corte em casos análogos ao presente são no sentido de que a determinação judicial de incorporação de abonos salariais concedida a servidor público violaria o mencionado enunciado vinculante. É o que se observa nos seguintes julgados: Rcl 30.991. rel. min. Roberto Barroso, DJe de 30/10/2018; Rcl 31.555, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 29/11/2018; Rcl 29.510-AgR, rel. min. Edson Fachin, DJe de 16/10/2018; Rcl 32.427, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018; e Rcl 31.138, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/8/2018.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 12164-20.2014.5.15.0145, tão somente no que diz respeito à condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais 4.104/08 a 4.226/10, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se a beneficiária do decisum ora impugnado, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC).
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso as informações do juízo reclamado e o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender suficiente a instrução do feito e cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente